Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709226-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEODON CARDOSO DE SANTANA AGRAVADO: KENIA FERNANDA ANDRADE MOREIRA GURGEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela (ID 56684831) interposto por CLEODON CARDOSO DE SANTAN em face de KENIA FERNANDA ANDRADE MOREIRA GURGEL ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença, processo n. 0708496-26.2019.8.07.0006, indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo, nos seguintes termos (ID 185868694 na origem): A parte exequente pleiteia seja expedido ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. O artigo 833, IV do CPC estabelece que são absolutamente impenhoráveis, in verbis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Considerando a impenhorabilidade de eventuais verbas de natureza salarial, a medida pleiteada se mostra inócua. Ademais, é ônus do credor promover as diligências necessárias para localização de bens do devedor passíveis de penhora (art. 797 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Retornem os autos ao arquivo provisório para contagem do prazo previsto no art. 921, §4o, do CPC (prescrição em 23/02/2027). O Agravante alega que os autos de origem tratam de cumprimento de sentença proposto pelo em face da Agravada a fim de receber a quantia de R$ 9.001,12 (nove mil e um reais e doze centavos). Foram realizadas várias e infrutíferas pesquisas, razão pela qual requereu a expedição de ofício ao CAGED, indeferido pelo juízo de origem. Alega, ainda, que esgotou todas as diligências para obtenção do valor consignado, de forma que o acesso ao sistema CAGED se mostra como última medida. A negativa pode implicar, segundo o Agravante, negação do próprio provimento jurisdicional, do princípio da efetividade da execução, bem como da cooperação e razoabilidade, invocando os arts. 6o e 139 do CPC. Por fim, alega que a impenhorabilidade é relativa, em face do entendimento do STJ no sentido de permitir a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, resguardando sua dignidade. Requer a concessão de tutela antecipada para que seja expedido ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a Agravante possui registro de trabalho ativo. Para tanto, alega que a probabilidade do direito se verifica pelo fato de a presente ação versar sobre título executivo judicial. Também afirma que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pela iminência do esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diversas diligências infrutíferas nos autos. Argumenta que inexiste perigo quanto à irreversibilidade do provimento, já que a medida não esgota o objeto da demanda. Alega, ainda, que requereu a consulta ao CAGED justamente para saber a existência de bem (salário) para indicar à penhora, não sendo justo que o indeferimento da medida ocasione o arquivamento por “ausência de bens”. No mérito, requer o provimento para deferir a expedição de ofício ao CAGED requerendo as informações sobre possível vínculo empregatício da Agravada. Requer que, com escritório profissional localizado no SIG – Setor de Indústrias Gráficas, Ed. Centro Empresarial Parque Brasília, Sala 132, CEP: 70.610-410. Preparo recolhido (ID 56684835). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, bem como teve as custas de preparo pagas (ID 56684835). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela antecipada A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha o Agravante alegado que exauriu todas as diligências, observa-se na origem que a última pesquisa foi realizada data de 24/03/2023 (ID 153514618 na origem), ou seja, menos de um ano, prejudicando, assim, o direito vindicado a título de antecipação de tutela que, por si só, constitui uma medida meramente satisfativa, pois se confunde com o mérito do próprio agravo de instrumento. Essa Relatoria tem entendido que os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências. Além disso, a consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade, de acordo com julgado nesse sentido (Acórdão 1269267, 07131694620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), bem como julgado de minha Relatoria (Acórdão 1753326, 07187027820238070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no PJe: 18/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o arquivamento do feito não constitui, diante desse cenário, perigo da demora, mas resultado decorrente da ausência da ausência de demonstração, por parte do Agravante, de modificação substancial no quadro. Dentro dos limites dessa cognição sumária, não entendo configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas mesmas razões acima descritas em relação ao lapso de tempo, assim como não se tem delineada situação concreta de advento de prejuízo ou gravame a ser suportado pelo Agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925, ressalvando a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024 16:11:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador